Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Injúria. Queixa-crime. Rejeição. Descrição do fato criminoso. Falta de justa causa para exercício da ação penal.
Não exposto, na queixa-crime, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, nem demonstrados indícios mínimos de autoria e materialidade do suposto crime contra a honra – as mensagens foram enviadas por meio do aparelho celular do companheiro da recorrente, que mantém relacionamento extraconjugal com a recorrida, e foram juntadas apenas trechos pontuais da conversa, o que impede compreender o contexto das mensagens -, mantém-se a decisão que a rejeitou, por falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III). Recurso não provido.